Tribunal: TJDFT
Processo: 0729495-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO RELATIVO AO CONTRATO EM LITÍGIO. ORDEM DE ABSTENÇÃO DE ATOS DE COBRANÇA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso, o agravante celebrou com a agravada PCCD contrato de prestação de serviços tendo por objeto a realização de exames laboratoriais e de imagens, a serem prestados pela clínica contratada e pagos, a princípio, mediante reembolso do plano de saúde do contratante.
2. Se o reembolso não foi autorizado por ausência de registro no CNES, independentemente de ser ou não correta a exigência imposta pelo plano de saúde, esse fato deve ser imputado à clínica contratada, pois, afinal, o cadastramento e a manutenção dos dados cadastrais no CNES são atribuições de sua única e exclusiva responsabilidade.
3. Evidenciada a probabilidade do direito, bem assim o periculum in mora, tendo em vista os efeitos deletérios advindos de eventual negativação em cadastros de inadimplentes, impõe-se a concessão da medida liminar requerida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.